Tribunal: CARF
Processo: 13603.001322/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001322/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.752 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
ESCOLA INFANTIL TURMA DA GLORINHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não comprovado a regularização dos débitos que obstavam o deferimento da
opção, há que ser mantido o indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-34.233, de 25 de agosto de
2011, da 4a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional relativo ao ano-calendário
de 2009.
O Termo de Indeferimento, juntado à e-fl. 4 e datado de 11/03/2009, informava
que o indeferimento ocorreu pela existência de débitos para com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, oriundo da então Secretaria da Receita Federal e débito inscrito em Dívida Ativa da
União, ambos sem exigibilidade suspensa. No detalhamento da solicitação de opção (e-fl. 12), a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001322/2009-75
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.752 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001322/2009-75

informação que consta é que o óbice ao deferimento da opção eram débitos de natureza não
previdenciária com a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Na impugnação a contribuinte alegou que possuía débitos do SIMPLES dos PAs
31/03/2003 e 31/07/2003, os quais estariam prescritos, segundo a mesma.
A DRJ entendeu que o Termo de Indeferimento informava que haviam débitos
inscritos em DAU, mas não identificava quais seriam esses débitos. Por isso, decidiu converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informasse de forma clara e detalhadas
quais teriam sido os débitos que motivaram o indeferimento da opção.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem informou então que os
débitos que motivaram o Termo de Indeferimento estavam depurados ou quitados, mas que
haviam as seguintes pendências em nome da contribuinte:
1 – Ausência da DIPJ/PJ Simplificada do Exercício 2010;
2 – Débitos de natureza previdenciária dos PAs 09/2006, 11/2006, 07/2010 e
08/2010:
3 – Débito junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cuja exigibilidade não
está suspensa.
A contribuinte tomou ciência dos débitos e encaminhou adendo à manifestação de
inconformidade alegando a inexistência dos débitos que, segundo ela, teriam sido pagos.
A DRJ entendeu que a ausência da DIPJ/PJ simplificada não configuraria débitos
com exigibilidade não suspensa e relativa ao Exercício 2010 e portanto não constituiria óbice
para o deferimento da opção ao SIMPLES.
Quanto aso débitos de natureza previdenciária dos PAs 07/2010 e 08/2010 a DRJ
entendeu que por se tratarem de débitos de PAs posteriores ao ano-calendário de 2009, também
não se constituiriam em óbice para o deferimento da opção ao SIMPLES no ano-calendário de
2009.
Quanto ao débito inscrito em DAU, a DRJ verificou que fora incluída em
parcelamento em 22/07/2006, e rescindido em 19/05/2011, e assim que em 2009 referido débitos
encontrava-se com a exigibilidade suspensa e por isso não haveria de ser óbice ao deferimento da
opção ao SIMPLES para o ano-calendário de 2009.
Contudo, a DRJ entendeu que os débitos de natureza previdenciária dos PAs
09/2006 e 11/2006 não haviam sido regularizados. Salientou que tais débitos foram declarados
em GFIP e são distintos dos débitos recolhidos em decorrência de reclamatória trabalhista. Por
esse motivo a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/10/2011 (e-fl. 122).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 28/10/2011 (e-fls. 126-133) onde alega a inexistência dos débitos e que se trata
apenas de retificação de GFIP e que apresenta as guias de recolhimento para comprovar.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.752 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001322/2009-75

Requer o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A controvérsia cinge-se na regularização ou não dos débitos de natureza
previdenciária dos PAs 09/2006 e 11/2006.
Segundo o informado pela Autoridade Administrativa, no relatório juntado à e-fl.
39, os débitos pendentes de regularização eram os seguintes:

A Recorrente alega a inexistência dos débitos e apresenta guias de recolhimento
para comprovação, juntados às e-fls. 130 e 132, e abaixo colacionados:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.752 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001322/2009-75

Constata-se que os comprovantes acima divergem dos débitos informados dos
PAs 09/2006 e 11/2006 pela Autoridade Administrativa de R$ 37,10. Os comprovantes
apresentados são no valor de R$ 61,10 (PA 11/2009) e R$ R$ 62,20 (PA 09/2006).
Os pagamentos cujas comprovantes foram apresentados pela Recorrente foram
apropriados, conforme se verifica da consulta ao conta corrente da empresa, juntada à e-fl. 94:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.752 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001322/2009-75

Ocorre que os débitos em aberto são relativos às GFIPs juntada às e-fls. 92
(competência 09/2006) e 93 (competência 11/2006), ambos no valor de R$ 37.10 e que não
foram recolhidos, conforme tela dos valores a recolher, juntada à e-fl. 108:

Portanto os documentos apresentados pela Recorrente não comprovam a
regularização dos débitos que obstavam o deferimento de sua opção ao SIMPLES Nacional no
ano-calendário de 2009.
Pelo exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital